Tribunal: STF
Processo: AI 804428
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 5.301/1969. SÚMULAS STF 279 E 280. 



    1. Rever a conclusão do Tribunal a quo que concluiu pela legalidade da demissão do autor, precedida de processo administrativo disciplinar, observados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, envolve, necessariamente, a apreciação de matéria probatória e de legislação infraconstitucional. 



    2. A ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 



    3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.